Tribunal: TJDFT
Processo: 0750720-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. MÍNIMO EXISTENCIAL. SUPERENDIVIDAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou a penhora de 10% da remuneração líquida da executada, após pesquisas infrutíferas para localização de bens.
2. Alegação de impenhorabilidade salarial, comprometimento do mínimo existencial e risco de superendividamento.
3. Contrarrazões sustentando a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade, desde que preservada a subsistência digna da devedora.

II. Questão em Discussão
4. Verificar se a penhora de percentual da remuneração líquida compromete o mínimo existencial da devedora, à luz do art. 833, IV, do CPC, da jurisprudência do STJ e do TJDFT, e da Lei no 14.181/2021.

III. Razão de Decidir
5. A impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC é relativa, podendo ser mitigada em caráter excepcional, desde que preservado o mínimo existencial e frustrados outros meios executórios.
6. No presente caso, a agravante aufere renda líquida suficiente para suportar a penhora de 10%, sem comprometimento da subsistência digna.
7. O percentual fixado é razoável e proporcional, conforme precedentes do TJDFT e do STJ.
8. Ausente demonstração de risco de superendividamento ou violação à dignidade da devedora.

IV. Dispositivo
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• CPC, arts. 6o, 797, 805, 833, 1.019
• Lei no 14.181/2021

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
• STJ, EREsp 1.582.475/MG; EREsp 1.874.222/DF
• TJDFT, Acórdãos 2056499 e 2054561, 6a Turma Cível